Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710475-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE COUTO RIBEIRO RECORRIDO: CLÁUDIO CARVALHO CUNHA, HÉVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE, NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES, ALBERTO LUIS BARRADAS SOARES DESPACHO Na petição de ID no 57405524, as recorridas HÉVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE e NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES requerem que o valor dos aluguéis oriundos da locação do bem imóvel sejam depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este processo até o trânsito em julgado da demanda. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 57227270), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para apreciação da petição de ID no 57405524. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010